Tribunal: TCU
Processo: 006.061/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3847/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Benedito Ruy Santos Cabral (Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Governo do Estado do Pará), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 1157/08, firmado entre a Funasa e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional daquela unidade da Federação - Sedurp (PA); Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 191/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, deliberou arquivar o processo, sem cancelamento do débito, em razão do valor imputado ser inferior ao limite para instauração de TCE (R$ 43.363,97 - valor nominal), permanecendo obrigados solidariamente ao pagamento os responsáveis Dunga Construções e Serviços Ltda. e Márcio Godoi Spíndola; Considerando que o responsável Márcio Godoi Spíndola, por meio de requerimento à peça 197, se insurge contra a referida deliberação e pugna pela exclusão de sua responsabilidade na presente TCE; Considerando que o Acórdão 191/2013-TCU-Segunda Câmara , por não adentrar o mérito do processo, constitui-se em decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 213 do RITCU; Considerando que, consoante o disposto no art. 285, caput , do RITCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU; Considerando, igualmente, que a TCE arquivada em razão do valor pode ser desarquivada a pedido do responsável (art. 199, § 3o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudRecursos às peças 198-200; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) receber a peça 197 como mera petição, nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; b) desarquivar o processo, com fundamento nos arts. 199, § 3o, do RI/TCU, e 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012; e c) encaminhar o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para examinar o requerimento à peça 197 como elementos de defesa, sem prejuízo da realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito. 1. Processo TC- Processo 006.061/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dunga Construções e Serviços Ltda. (08.642.144/0001-53); Marcio Godoi Spindola (XXX.936.002-XX). 1.2. Recorrente: Marcio Godoi Spindola (XXX.936.002-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (extinto). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luana Tainah Rodrigues de Mendonca Ribeiro (28949/OAB-DF), representando Marcio Godoi Spindola. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.